Tribunal: TJDFT
Processo: 0711031-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DETERMINADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas sim relativa. Na hipótese dos autos, o recorrente alega hipossuficiência econômica. Entretanto, novamente, não apresentou quaisquer comprovantes de recebimento de renda ou declaração de imposto de renda entregues à receita federal, mas apenas despesas estimadas, sem comprovação, e meros extratos com movimentação financeira que não permite a identificação de sua efetiva renda mensal, além de reforçar o formulário de declaração de isenção (ID 191015387) com data de janeiro de 2024, que sequer consta como entregue à Receita. De tal modo, não vislumbro provas idôneas de que o apelante possua baixa renda e de que arcar com as custas processuais comprometeria o seu sustento. Portanto, o indeferimento da gratuidade de justiça é a medida que se impõe. Preliminar rejeitada.
2. O art. 321 do CPC dispõe que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. Caso o autor não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida.
3. Destarte, não atendida a determinação de emenda à inicial, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.